Tribunal: STF
Processo: RHC 232972
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO COMPETENTE. PENA PECUNIÁRIA. MANIFESTO EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT, AGRAVO DESPROVIDO. 1. O exame do pleito de redução da pena pecuniária estabelecida ao réu demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a via do writ. Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade no quantum fixado pelas instâncias ordinárias, sendo descabido falar em concessão da ordem de ofício. 2. Nos termos do acórdão de segundo grau de jurisdição, a paciente já havia efetuado o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00, não se vislumbrando, de forma evidente, a sua hipossuficiência econômica. 3. Agravo desprovido. 



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da reprimenda imposta à recorrente pelo crime de importação e transporte irregular de medicamentos, sob a assertiva de que desproporcional e desarrazoado o montante aplicado como pena pecuniária, sobretudo diante de suas condições pessoais, a denotar clara hipossuficiência.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso ordinário (eDOC 59).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não comporta acolhimento.



    De plano, porque o reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus, pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas, para se aferir a situação econômica da ré, ora recorrente, e a proporcionalidade da medida com o dano causado por sua conduta ilícita. Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 226093 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 18.05.2023; HC 214855 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 10.01.2023; HC 209269 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 29.04.22; HC 206827 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 18.04.2022; HC 122563 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe 16.09.2014.



    Outrossim, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem, ainda que ex officio, configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção, imersão ou colheita de quaisquer provas e informações, o que, no caso concreto, ao contrário da argumentação defensiva, não se verifica.



    3. Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 192 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 06 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente